Tribunal: STF
Processo: ARE 1566102
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Usucapião urbano. Requisitos. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Tema 660 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso, com fundamento na inviabilidade, em recurso extraordinário, de reexame de fatos e provas e de análise da legislação infraconstitucional resultando em ofensa meramente reflexa à Constituição.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais são aptas a desconstituir a decisão agravada e se a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional, configurando óbice das Súmulas 279 do STF e o Tema 660 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou suficientes para desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Precedentes.



    5. A alegada ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada configura ofensa reflexa à Constituição Federal quando a análise da causa depender de prévia interpretação da legislação infraconstitucional, conforme Tema 660 da repercussão geral.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.